Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709560-55.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, KLEBES REZENDE DA CUNHA PACIENTE: DEIVISON SOARES DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Rodrigo Ferreira dos Santos, OAB-DF 37.242, e Klebes Rezende da Cunha, OAB-DF 48.393, em favor de DEIVISON SOARES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina. Alegam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a prisão cautelar do paciente, réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, já perdura por mais de 339 dias, consubstanciando, assim, restrição indevida de sua liberdade. Aduzem ainda que diante da pandemia do Covid-19, a substituição da prisão preventiva por recolhimento domiciliar seria medida adequada. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou sua substituição por prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, trata-se de feito complexo, com dois acusados assistidos por patronos distintos e testemunhas sigilosas, o que contribuiu para um maior alongamento da marcha processual. Ademais, a ação penal teve curso regular até a deflagração do estado de emergência decorrente da pandemia do Covid-19, e já se está próxima do encerramento da instrução criminal. Quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do risco de infecção, não há demonstração nos autos que o paciente integre grupo de risco ou ostente condição especial de saúde que justifique a providência. Assim sendo, ausente situação de flagrante ilegalidade, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator